Tribunal: TJDFT
Processo: 0715301-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0715301-15.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALMIR CARLOS MALAQUIAS EMBARGADO: ASSOERIS DE SOUSA SOARES DESPACHO Anote-se a renúncia do advogado constituído (ID 58430182) e promova o cadastramento da Defensoria Pública como patrocinadora dos interesses do embargante, remetendo-lhe os autos (ID 58464825). Brasília/DF, 27 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006